Tribunal: TJSP
Processo: 1027649-35.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Plano de saúde. Paciente que realizou cirurgia bariátrica, agora pretendendo cobertura de procedimento reparador para retirada de excesso de pele das mamas, abdômen e membros. Recusa à cobertura, sob o fundamento de que a cirurgia não se enquadra no rol da ANS. Abusividade. Orientação sumulada por este Tribunal e submetida ao rito dos recursos repetitivos pela Corte Superior (Tema n. 1.069).

Ementa:
Plano de saúde. Paciente que realizou cirurgia bariátrica, agora pretendendo cobertura de procedimento reparador para retirada de excesso de pele das mamas, abdômen e membros. Recusa à cobertura, sob o fundamento de que a cirurgia não se enquadra no rol da ANS. Abusividade. Orientação sumulada por este Tribunal e submetida ao rito dos recursos repetitivos pela Corte Superior (Tema n. 1.069). Laudo pericial que ressaltou que as cirurgias podem solucionar problemas de dermatite e assaduras, bem como prevenir infecções fúngicas e bacterianas, corroborando o caráter reparador defendido pela autora. Rol da ANS. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Sentença mantida. Recurso desprovido.